Tribunal: TJBA
Processo: 8016138-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8016138-17.2025.8.05.0000 – Comarca de Valença/BA Impetrante: Jozeane Ferreira Soares de Deus Impetrante: Monica Souza de Jesus Paciente: Erivan de Jesus Cajueiro Advogada: Dra. Jozeane Ferreira Soares de Deus (OAB/BA 41.832) Advogada: Dra. Monica Souza de Jesus (OAB/BA 53.484) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA Processo de origem: 2002485-18.2023.8.05.0001 (SEEU) Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. ALEGATIVAS DE ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE PRISIONAL E DE NECESSIDADE DE SOLTURA CASO CONSTATADA A AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO INTERNADO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE SAÚDE ADEQUADA JÁ DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE SER SANADO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelas advogadas, Dra. Jozeane Ferreira Soares de Deus (OAB/BA 41.832) e Dra. Monica Souza de Jesus (OAB/BA 53.484), em favor de Erivan de Jesus Cajueiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado em 24/08/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em Sentença prolatada em 10/07/2023, o paciente fora absolvido impropriamente, com fundamento no art. 415, inciso VI e parágrafo único, do Código de Processo Penal, c/c art. 26, do Código Penal, sendo determinada a imposição de medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico, com fulcro no art. 97, do Código Penal, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos. Em 28/11/2023, por intermédio da Portaria n° 02/2023, instituída pela Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, o internado fora transferido do Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador para o Conjunto Penal de Valença. Assim, a defesa, sustentando a ausência de periculosidade do paciente, requereu a sua soltura ou, alternativamente, caso não verificada a ausência de periculosidade, que este fosse transferido novamente para o Hospital de Custódia e Tratamento para cumprimento da medida de segurança de internação. O Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, por sua vez, declinou da competência em favor da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA. Em 17/12/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença determinou o encaminhamento do paciente para uma unidade de saúde com o fim de realização de avaliação biopsicossocial, bem como para o cumprimento da medida de segurança de internação. Realizada a avaliação biopsicossocial, a defesa aponta que “foi constatada inexistência de periculosidade do custodiado, relatada necessidade de intervenções multidisciplinares e, ainda, segundo relatório e nos termos da Resolução 487 do CNJ, NÃO É ADEQUADA SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL”. III - Alegam as Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 79560117), constrangimento ilegal em razão da manutenção do paciente em unidade prisional, sustentando que a medida de segurança de internação deve ser cumprida em unidade de saúde apropriada. Aduzem, ainda, que, uma vez constatada a ausência de periculosidade do paciente, torna-se necessária a sua soltura. IV - Informes judiciais (ID. 80144745) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de execução de medida de segurança de internação do paciente ERIVAN DE JESUS CAJUEIRO, que atualmente se encontra custodiado no Conjunto Penal de Valença, uma vez que foi transferido do HCT para esta Comarca em 28/11/2023, em razão da Portaria nº 02/2023, instituída pela Vara de Medidas Alternativas de Salvador. Ressalta-se que apenas foi declinada a competência da presente execução para este Juízo em 08/04 /2024. Em decisão de evento 41.1, foi determinado o encaminhamento do paciente para o Hospital Geral para realização de avaliação biopsicossocial, bem como para cumprimento de sua internação, uma vez que não foi realizado o exame de cessação de periculosidade no hospital de custódia e tratamento em Salvador, antes do apenado ser transferido, não havendo informações sobre a possibilidade de reversão do tratamento para modalidades em liberdade ou mesmo para sua extinção. Por meio de ofício, em evento 48.2, a SESAB ressaltou a política manicomial, informando que a imposição de medida de segurança de internação ou internação provisória ocorrerá em hipótese absolutamente excepcional, não ficando claro nos relatórios constantes nos autos a demanda de crise em saúde mental do sentenciado e informações sobre intervenções multidisciplinares com vista e estabilização do quadro. De fato, não é adequada a permanência do paciente no sistema prisional, entretanto, em observância a gravidade do crime cometido pelo sentenciado, qual seja, feminicídio tentado, além dos indícios de que o sentenciado é contumaz na prática de perseguir mulheres, não havendo exame de cessação de periculosidade do penitente, este juízo reiterou ofício para que o apenado seja encaminhado ao Hospital Geral, conforme decisão em evento 56.1. Portanto, a ausência de periculosidade do sentenciado deve ser avaliada pelo profissional competente e para tanto, é necessário que o paciente seja encaminhado ao Hospital Geral, tendo sido tal medida já determinada por este juízo. [...]” V - Sabe-se que o Habeas Corpus é considerado como o remédio heroico que visa assegurar à pessoa a sua liberdade individual de locomoção, ameaçada pela violência ou coação ou, ainda, pela prática de ato ilegal ou com abuso de poder, conforme previsão legal constante no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Com rito célere e cognição sumária, exige que o direito deduzido seja previamente comprovado, não admitindo, assim, qualquer dilação probatória. VI - É cediço que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recurso próprio, ressalvados os casos em que, em detrimento da liberdade do paciente, haja patente ilegalidade do ato indigitado como coator, onde se mostre premente a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, o que não é o caso dos autos. Em regra, de acordo com o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, em matéria atinente à execução penal, “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. VII - Ademais, conforme noticiado nos informes judiciais, verifica-se que o Juízo da Execução já reconheceu a inadequação da manutenção do paciente em unidade prisional comum, tendo determinado seu encaminhamento à unidade de saúde adequada para que seja realizado o exame de cessação de periculosidade, para então analisar a necessidade de manutenção da internação, restando demonstrada a ausência de constrangimento ilegal patente a ser atribuída à autoridade apontada como coatora. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. IX – ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016138-17.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Impetrantes, as advogadas Dra. Jozeane Ferreira Soares de Deus (OAB/BA 41.832) e Dra. Monica Souza de Jesus (OAB/BA 53.484), como paciente, Erivan de Jesus Cajueiro e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do presente Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.